Tribunal: CARF
Processo: 18239.002138/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002138/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.371 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO ANTONIO PIRES DE S MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de
previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas,
pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do
adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 16 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002138/2009-61
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002138/2009-61

Pois bem. Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (fls. 3 a 7), ano-calendário 2005, para apurar imposto suplementar de
R$ 59.969,8 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a infração
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 218.071,92.
Regularmente cientificado da autuação, o interessado apresentou impugnação
administrativa, alegando, em síntese que:
(a) Atendeu ao Termo de Intimação no 2006/607215524311070 e entregou os documentos
originais comprobatórios a um funcionário e para sua surpresa foi notificado como se
nenhuma documentação tivesse sido apresentada.
(b) Alega a impossibilidade de pagar o crédito tributário e junta recibo da documentação que
foi entregue.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 12-57.201 (fls. 16 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam as razões de
defesa, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesa médica restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes que atendam aos requisitos
legais e cuja demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação dos serviços restarem
confirmadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 30 e ss), reiterando as alegações já apresentadas em sua defesa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002138/2009-61

Em seu Recurso Voluntário, contribuinte insiste na tese, segundo a qual, teria
apresentado para a autoridade lançadora os documentos originais que comprovariam o direito à
isenção pleiteada, motivo pelo qual requer o acolhimento de seu apelo e o cancelamento do
lançamento efetuado.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao contribuinte, não tendo sido anexado
aos autos, qualquer documento comprobatório de que teria incorrido nas despesas médicas
declaradas. Ademais, a simples alegação do recorrente, no sentido de que encaminhou os
originais dos referidos documentos para a unidade da RFB, não é suficiente para fazer prova dos
fatos alegados.
Nesse sentido, conforme bem pontuado pela decisão de piso, a documentação
apresentada pelo contribuinte foi devidamente analisada pela autoridade lançadora, tendo
resultado na notificação em pauta.
Na verdade, quando notificado, caberia ao contribuinte procurar os profissionais
que emitiram os recibos e anexar à peça impugnatória ou em seu recurso, a 2a via dos mesmos,
ou até mesmo, cópias de cheques nominativos comprovando os pagamentos efetuados.
Destaco, ainda, que o recurso foi apresentado pelo recorrente no ano de 2013, não
tendo sido apresentado, ainda que posteriormente, qualquer documentação aos autos, até o
presente momento, tendo transcorrido aproximadamente 6 (seis) anos. O recorrente teve,
portanto, tempo suficiente para juntar aos autos os documentos comprobatórios da materialidade
das despesas, bem como a 2a via dos recibos emitidos pelos profissionais. Contudo, não trouxe
aos autos nenhuma comprovação de que teria adotado essa providência.
Cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de prova, no caso
de deduções de despesas médicas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas das
deduções pleiteadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização. Assim, a conversão do julgamento em diligência não serve para
suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
A propósito, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções na declaração do imposto sobre a renda,
no sentido de que o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco,
neste caso, obter a prova das deduções pleiteadas, mas ao recorrente apresentá-las.
Assim sendo e considerando o disposto no já transcrito art. 73, do Decreto n°
3.000, de 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, compete ao
sujeito passivo o ônus de prova, no caso de deduções pleiteadas.
Para além do exposto, cumpre pontuar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002138/2009-61

sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa), a qual
se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
No caso dos autos, verifico que o contribuinte foi corretamente cientificado no
curso da fiscalização, tendo-lhe sido concedida oportunidade de se manifestar durante o
procedimento fiscalizatório, não obstante tratar-se de fase meramente inquisitória, na qual ainda
não existia crédito tributário formalizado pela RFB, não tendo havido, consequentemente,
qualquer meio de resistência justificável a ser oposta pelo fiscalizado.
Nesse sentido, não tendo o contribuinte atendido ao requisito legal que exige a
apresentação dos comprovantes com gastos de despesas médicas, a glosa de R$ 218.071,92 deve
ser mantida, bem como a infração apurada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital